Tribunal: TJSP
Processo: 2100596-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré - executividade – juros e correção monetária – alegação de que os índices de atualização monetária IPCA e o juros de mora de 1% a.m. utilizados pela Municipalidade de Santos (art. 216, § 3° e 4° do Código Tributário Municipal) são ilegais, pois superam aos aplicados pela União (SELIC) – Cabimento – Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré - executividade – juros e correção monetária – alegação de que os índices de atualização monetária IPCA e o juros de mora de 1% a.m. utilizados pela Municipalidade de Santos (art. 216, § 3° e 4° do Código Tributário Municipal) são ilegais, pois superam aos aplicados pela União (SELIC) – Cabimento – Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que determinam interpretação conforme a Constituição, para que o método de atualização da correção monetária e juros de mora seja igual ou inferior ao estabelecido pela União – Erros formais ou materiais que não comprometem a higidez do lançamento, sendo certo que não foi comprovado eventual prejuízo à defesa do executado – Suficiência da substituição ou emenda dos títulos executivos para o regular prosseguimento da exação – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000908098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2100596-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, é agravado
MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2100596-60.2020.8.26.0000 - Santos
AGRAVANTE: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTOS
VOTO No 16989
Agravo de instrumento – Exceção de pré -
executividade – juros e correção monetária – alegação de
que os índices de atualização monetária IPCA e o juros de
mora de 1% a.m. utilizados pela Municipalidade de Santos
(art. 216, § 3° e 4° do Código Tributário Municipal) são
ilegais, pois superam aos aplicados pela União (SELIC) –
Cabimento – Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal que determinam interpretação conforme a
Constituição, para que o método de atualização da correção
monetária e juros de mora seja igual ou inferior ao
estabelecido pela União – Erros formais ou materiais que
não comprometem a higidez do lançamento, sendo certo
que não foi comprovado eventual prejuízo à defesa do
executado – Suficiência da substituição ou emenda dos
títulos executivos para o regular prosseguimento da exação
– Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto em face de decisão que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de
débitos de Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) do exercício de
2014, no valor de R$ 429.421,20 (quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e
vinte e um reais e vinte centavos), rejeitou a exceção de pré – executividade
apresentada pela ora agravante sob o fundamento de que o excipiente não teria
logrado êxito em demonstrar a utilização de índices de correção monetária
superiores à taxa SELIC pela excepta.
Aduz o agravante, em síntese, que teria apresentado
nos autos tabela que contrasta especificamente a questão ventilada pelo MM. Juízo a
quo, isto é, o contraste entre a variação da Taxa SELIC e o IPCA + 1% praticados
pela Municipalidade, demonstrando, de forma cabal, a violação ao tema 1062 de
Repercussão Geral. Requer a reforma da r. decisão agravada para que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
reconhecida a
inconstitucionalidade e a ilegalidade dos juros aplicáveis aos débitos executados
com base na Lei Municipal no 3.750/71 (Código Tributário Municipal) e, assim, a
nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) que deu ensejo à presente execução
fiscal, a qual deverá ser recalculada levando em consideração para fins de juros de
mora a Taxa SELIC.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contraminuta às fls. 33/38, na qual a Municipalidade
pleiteia a manutenção da decisão agravada, alegando, em síntese, (i) que a matéria
não é cognoscível de plano, por meio de exceção de pré-executividade, posto que o
valor de eventual excesso deveria ser debatido e discriminado em embargos à
execução; (ii) Limitados os juros e a correção monetária dos créditos fiscais
municipais ao estabelecido pelo artigo 61, § 3o da Lei Ordinária federal n.
9430/1996, que instituiu a taxa SELIC, restaria ferida de morte a reserva de lei
complementar mais especialmente o dispositivo constitucional 146, iii "b".
É o relatório.
Conheço do recurso uma vez que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, comporta parcial provimento.
De proêmio, insta consignar que as Certidões de
Dívida Ativa possibilitam que o sujeito passivo identifique a exação que lhe é
imposta.
Com efeito, não há nulidade sem efetivo prejuízo à
defesa do executado, cabendo ao mesmo o ônus de comprová-lo.
Neste sentido, já decidiu a jurisprudência:
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o
E 6o, DA LEI N° 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os
requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n°
6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse
modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante
do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da dívida
cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp n°
782075/MG, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp n° 660895/PR, Rei. Ministro CASTRO
MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp n° 660623/RS, Rei.
Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp n°
485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de
segundo graus deixaram claro que a irregularidade quanto
ao valor original do título não importa qualquer prejuízo à
executada, pois a importância correta pode ser obtida a
partir do montante atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite
aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III -
Recurso Especial improvido. (REsp 893.541/RS, relator
Ministro Francisco Falcão).
Desse modo, o mero equívoco quanto aos cálculos
apontados não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título
executivo, vez que nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito
passivo e do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos
aplicáveis. Ainda que assim não fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o
direito de emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença,
conforme art. 2o, par. 8o, da Lei no 6.830/80.
O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ
A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode
substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa até a
prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o
da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da
inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes
de se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda
ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.
(REsp 755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
Ressalte-se, portanto, a necessidade de se oportunizar à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se
extinguir o feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A
Fazenda pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
No que diz respeito ao excesso de execução, razão
assiste ao agravante.
A Lei Municipal no 3.750/71, em seu art. 216, adotou o
índice IPCA como indexador e definiu a taxa dos juros moratórios à razão de 1% ao
mês, adequando a legislação Municipal ao disposto no art. 161, § 1°, do CTN.
Assim dispõe, in verbis:
Artigo 216 - A cobrança dos tributos municipais far-se-
á:
(...)
§ 2o - Os débitos de qualquer natureza vencidos e não
pagos no prazo legal estarão sujeitos a multas
moratórias de 0,1667% (um mil seiscentos e sessenta e
sete décimos de milésimo por cento) por dia de atraso,
a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento,
limitada a 10% (dez por cento).
§ 3o - Os débitos de natureza tributária ou não
tributária, em qualquer fase de cobrança, serão
acrescidos de atualização monetária e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês seguinte
ao do vencimento, contando-se como mês completo
qualquer fração dele. (redação alterada pelo art. 24
da L.C. 482/2003)
§ 4o - Para a atualização monetária dos débitos será
utilizada a variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, cujo
índice adotado deverá ser publicado por ato do Poder
Executivo. (redação alterada pelo art. 24 da L.C.
482/2003)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
§ 5o - A atualização monetária incidirá sobre o valor
integral do débito, neste compreendida a multa e os
juros de mora incidirão sobre o montante do débito
atualizado monetariamente. (redação alterada pelo
art. 24 da L.C. 482/2003) §
Salienta-se que no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 01070909-61.2012.8.26.0000, o Colendo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de aplicação de taxa
de juros diversa da fixada pela União, mas desde que no cálculo final da atualização
monetária e taxa de juros adotados não façam com o que o débito exceda o montante
que seria devido com a utilização da Taxa SELIC (artigo 13 da Lei Federal no
8.981/95).
No mesmo sentido, o julgamento do RE n° 183.907-4-
SP, bem como na ADI n° 442/SP, onde se entendeu que os Estados-membros têm
competência para fixar os índices de correção monetária de débitos fiscais, desde
que tais índices não excedam o valor do índice de correção dos tributos federais.
Dessa forma, ainda que a Municipalidade de Santos
tenha optado pela utilização do IPCA do IBGE como índice de correção monetária
dos débitos fiscais, restou incontroverso que os critérios utilizados excederam o
montante calculado com base na taxa SELIC, conforme se depreende da análise das
CDA's colacionadas aos autos e do cálculo demonstrado pela agravante.
Assim,
busca-se
dar
ao
dispositivo
de
lei
supramencionado uma interpretação conforme a Constituição, de modo que o
critério para atualização monetária e juros de mora deva ser igual ou inferior ao
estabelecido pela União através da Taxa SELIC.
Neste sentido, a jurisprudência vem se manifestando:
CRÉDITOS
FISCAIS
CRITÉRIOS
DE
RECOMPOSIÇÃO Município de São Paulo Execução
fiscal ISSQN Exceção de pré-executividade rejeitada
por inadequação Matéria, todavia, passível de ser
veiculada
por
essa
via
processual
Alegada
inconstitucionalidade das disposições constantes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Lei Municipal no 13.275/2002 que tratam dos critérios
para incidência de juros e correção monetária dos
débitos tributários municipais Estipulação que supera
o índice utilizado pela União para atualização de seus
créditos (SELIC) Violação à competência legislativa
prevista no artigo 22, VI, da CR Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal que determinam
interpretação
conforme
à
Constituição
destes
dispositivos, de maneira a se extirpar do rol de
sentidos normativos possíveis qualquer critério de
atualização que resulte em índices superiores à SELIC
Acolhimento da exceptio para esse fim - Agravo
provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2029792-38.2018.8.26.000,15a Câmara de Direito
Público, j. 25.05.2018, Rel. Des. Erbetta Filho).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
Exercícios de 2011 a 2015 Exceção de pré-
executividade parcialmente acolhida Pretensão à
reforma Pleito do Município-exequente para que
sejam utilizados os critérios fixados no art. 345, da Lei
municipal n.o 1.602/2001 e não a Taxa Selic
Competência do Município de Votorantim que, em
matéria de juros e atualização monetária, é
suplementar (art. 30, II, da CF/1988) e deve observar
as normas gerais da União quanto aos limites para o
cálculo de tributos em atraso Precedentes do C. STF
Decisão agravada mantida Agravo desprovido (Agravo de instrumento no
2194638-09.2017.8.26.0000, j. 22.03.2018, Rel. Des.
Roberto Martins de Sousa).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Insurgência quanto à rejeição da exceção de pré-
executividade, quanto aos juros e correção monetária,
sob alegação de que os índices de atualização
monetária (IPC/IBGE) e o juros de mora de 1% a.m.
utilizados pela Municipalidade de São Paulo (art. 1o
da Lei Municipal no 10.734/89, atualizada pela Lei
Municipal 13.275/2002) são ilegais, pois superam aos
aplicados pela União (SELIC) - Cabimento -
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal que determinam interpretação conforme a
Constituição deste dispositivo legal, para que o
método de atualização da correção monetária e juros
de mora seja igual ou inferior ao estabelecido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
União - Decisão reformada Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2076300-08.2019.8.26.0000;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 15/07/2019;
Data de Registro: 15/07/2019)
No mesmo sentido é o entendimento desta Colenda
Câmara:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - ISS (...) -
Aplicação de índices de recomposição dos débitos
superior
à
taxa
SELIC
-
Impossibilidade
-
Inobservância de competência legislativa da União -
RECURSO
PROVIDO
(Apelação
no
1002227-50.2016.8.26.0562, 14a Câmara de Direito
Público, j. 10.05.2018, Rel. Des. Henrique Harris
Júnior).
Desta forma, de rigor a alteração da r. decisão
recorrida de primeiro grau, para o fim de acolher-se parcialmente a exceção
apresentada, de modo a excluir dos consectários legais cobrados na execução o
montante que sobejar o valor correspondente à taxa SELIC.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e
matérias constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora